Tribunal: STF
Processo: HC 128840
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Da mesma forma, não é admissível a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. 



    2. A quantidade e a natureza da droga, se não analisadas na primeira fase da dosimetria da pena, constituem fundamentos para a eleição do percentual de diminuição de pena decorrente da incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.